Tribunal: CARF
Processo: 10840.722582/2016-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. FILHOS MAIORES DE 24 ANOS.
Para a manutenção da dedução a título de pensão alimentícia revista nos arts. 4o, inciso II, e 8o, inciso II, alínea f, ambos da Lei no 9.250, de 1995, é essencial que haja a exibição de prova para a fiscalização da real necessidade em relação ao filho maior de 24 anos, eis que os artigos em tela devem ser interpretados no contexto normativo em que inseridos, ou seja, à luz dos arts. 4°, III, 8o, II, "b", "c", §3o, e 35, III, §1o, todos da Lei no 9.250, de 1995, os quais estão a vincular de forma direta ou indireta a dependência econômica à dedução permitida da base de cálculo do imposto de renda.
IRPF. DESPESA COM NUTRICIONISTA. DESPESA MÉDICA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
O art. 8o, II, a e § 2o, da Lei n° 9.250, de 1995, não relaciona a despesa com nutricionista dentre as dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.722582/2016-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.214 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
CANDIDA MARIA ALEM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
IRPF.
DEDUÇÃO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
FILHOS
MAIORES DE 24 ANOS.
Para a manutenção da dedução a título de pensão alimentícia revista nos arts.
4o, inciso II, e 8o, inciso II, alínea “f”, ambos da Lei no 9.250, de 1995, é
essencial que haja a exibição de prova para a fiscalização da real necessidade
em relação ao filho maior de 24 anos, eis que os artigos em tela devem ser
interpretados no contexto normativo em que inseridos, ou seja, à luz dos arts.
4°, III, 8o, II, "b", "c", §3o, e 35, III, §1o, todos da Lei no 9.250, de 1995, os
quais estão a vincular de forma direta ou indireta a dependência econômica à
dedução permitida da base de cálculo do imposto de renda.
IRPF. DESPESA COM NUTRICIONISTA. DESPESA MÉDICA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
O art. 8o, II, “a” e § 2o, da Lei n° 9.250, de 1995, não relaciona a despesa com
nutricionista dentre as dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite, Marcelo de
Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.722582/2016-16
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.214 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.722582/2016-16

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou impugnação contra Notificação de Lançamento referente ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física (IRPF).
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Os fundamentos da decisão constam do voto.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
abordando tempestividade e cabimento das deduções glosadas.
É o relatório, elaborado considerando-se a “Formalização/Padronização de
Paradigmas e Repetitivos”.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator1.
Admissibilidade. Diante da data de intimação, o recurso interposto é tempestivo2
(Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo
conhecimento do recurso voluntário.
Dedução de pensão alimentícia. As razões recursais afirmam que a documentação
comprobatória da dedução a título de pensão alimentícia foi exibida e que a autoridade lançadora
extrapolou suas funções ao desconsiderar pensão paga por força de acordo homologado
judicialmente, não se tratando de liberalidade em razão de seu cancelamento demandar novo
pedido judicial, não havendo nas normas do Direito de Família qualquer restrição acerca da
idade do beneficiário. Para a compreensão dos fatos, transcrevo o seguinte excerto do voto
condutor da decisão recorrida3:
A pretensão da impugnante é poder deduzir as despesas pagas ao seu filho de 24 anos,
tendo inclusive se valido de acordo judicial para formalizar os pagamentos como pensão
alimentícia.
Ocorre que para que estes valores sejam dedutíveis o/a alimentando deve
necessariamente poder se enquadrar nas condições de dependente, ou seja no caso de
filho, entre 21 e 24 anos provar a condição de universitário, ou de qualquer idade se
declarado incapacitado para o trabalho.

1 Assevero que apreciei apenas o presente processo no 10840.722582/2016-16 (item 32 da Pauta) e que, nos termos
do § 2o do art. 47 do Anexo II à Portaria MF 343, de 9 de junho de 2015, ele será paradigma para o julgamento dos
processos constantes dos itens 33 e 34 da Pauta.
2 No processo 10840.722582/2016-16, o Acórdão de Impugnação foi cientificado em 02/02/2018 (e-fls. 65/67) e o
recurso interpostos em 09/02/2018 (e-fls. 86).
3 No processo n° 10840.722582/2016-16, ver e-fls. 61.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.214 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.722582/2016-16

Nos autos não constam provas nem de uma condição nem da outra, sendo assim,
mantenho o lançamento por falta de previsão legal.
Destaco, que embora o acordo tenha sido homologado judicialmente para o
pensionamento da mãe em favor do filho maior, que habitam no mesmo domicílio, este
não tem efeitos tributários e a despeito da autoridade lançadora ter considerado o acordo
homologado judicialmente como oferta de alimentos decorrente de sentença arbitral.
Relevante notar que tal ação de alimentos não decorre da dissolução da sociedade
conjugal.
De fato, a recorrente carreou aos autos sentença judicial homologatória4 do
acordo5 a que se refere a petição inicial conjunta (fls. 02//03 do processo judicial6). A sentença
homologatória emitida pela Juíza Substituta da 2a Vara da Família e das Sucessões da Comarca
de Ribeirão Preto - SP não se confunde com a sentença arbitral de que trata a Lei n° 9.307, de
1996, não subsistindo a imputação fiscal nesse ponto.
Contudo, a glosa em tela não se firmou apenas na imputação de não haver pensão
alimentícia judicial por ter sido o acordo homologado por árbitro e não por Juiz de Direito, mas
na falta de previsão legal da dedução empreendida a título de pensão alimentícia no ano-
calendário objeto do lançamento, destacando a autoridade lançadora também7 ser o beneficiário
maior de idade (nascido em maio de 19838, contava com 24 anos em 10/08/2007, data da
sentença de homologação9) com rendimentos próprios no ano-calendário objeto do lançamento10.
A recorrente argumenta que, havendo pensão alimentícia homologada
judicialmente, independentemente de qualquer outra circunstância, há pensão segundo o direito
de família e não liberalidade, sendo cabível a dedução a título de pensão alimentícia judicial.
Note-se que restou incontroversa a afirmativa da fiscalização de o beneficiário ser
maior de idade e ter rendimentos próprios e oferecidos à tributação, limitando-se a recorrente a
afirmar que não cabe à autoridade fiscal avaliar se os alimentandos necessitam ou não da pensão.
A existência de decisão judicial não impede a constatação de a pensão não ser
paga por força das normas de direito de família, mas se constituir em doação decorrente de mera
liberalidade, conforme revela a seguinte decisão do Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. FILHO MAIOR DE 24 ANOS DE IDADE.
EXERCÍCIO PROFISSIONAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA DEPENDÊNCIA.
INDEDUTIBILIDADE DO IRPF. BENEFÍCIO FISCAL. INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA E RESTRITIVA. INDEPENDÊNCIA DO DIREITO DE FAMÍLIA
DA DEFINIÇÃO DOS EFEITOS TRIBUTÁRIOS. CESSAÇÃO LEGAL DO DEVER
DE SUSTENTO. REPERCUSSÃO AUTOMÁTICA NA EFICÁCIA TRIBUTÁRIA
DESONERATIVA. OPÇÃO PELO NÃO EXERCÍCIO DA AÇÃO JUDICIAL DE
EXONERAÇÃO DA PENSÃO. LIBERALIDADE DO DEVEDOR. PERSISTÊNCIA
DO
PAGAMENTO
POR
ATO
DE
VONTADE
DO
ALIMENTANTE.

4 No processo n° 10840.722582/2016-16, ver e-fls. 19.
5 No processo n° 10840.722582/2016-16, ver e-fls. 17/18.
6 No processo n° 10840.722582/2016-16, ver e-fls. 09/10.
7 No processo n° 10840.722582/2016-16, ver e-fls. 47.
8 No processo n° 10840.722582/2016-16, ver e-fls. 15.
9 No processo n° 10840.722582/2016-16, ver e-fls. 19.
10 No processo n° 10840.722582/2016-16, o lançamento se refere ao ano-calendário de 2012.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.214 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.722582/2016-16

VOLUNTARIEDADE
ÀS
CUSTAS
DA
ARRECADAÇÃO
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO COM O ADVENTO DA
MAIORIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO.
1. O recorrente se insurge contra Acórdão que recusou direito à dedução da base de
cálculo do IRPF de pensão alimentícia paga a filhos maiores de 24 anos, plenamente
capazes e no exercício das respectivas profissões. A pensão foi fixada judicialmente em
1990, quando os filhos eram menores. Entendeu o Tribunal de origem que o aporte
financeiro concedido a filhos posteriormente à maioridade caracteriza-se como doação,
incidindo, portanto, imposto de renda.
2. Alega o recorrente que o Acórdão impugnado viola os arts. 11 e 489, §1o, II, III e IV,
do CPC/2015, além dos arts. 514, II, e 515, §§1o e 2o, do CPC/1973. Sustenta, ainda,
negativa de vigência ao art. 4o, II, da Lei 9.250/1996, que expressamente prevê o direito
à dedução, da base de cálculo do imposto de renda, das importâncias pagas a título de
pensão alimentícia em decorrência de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente. Aduz que o caso se enquadra no referido texto normativo e que não há
limitação de idade para o adimplemento de pensão alimentícia, sendo o único requisito
legal a existência de acordo ou decisão judicial que comande a prestação de alimentos
pelo contribuinte.
3. (...) 4. (...) 5. (...) 6. (...)
7. Por fim, em relação ao mérito propriamente dito da invocada afronta ao art. 4o, II, da
Lei 9.250/1996, melhor sorte não resta ao recurso. O referido dispositivo deve ser
interpretado no contexto normativo em que inserido, à luz do inciso III e do art. 8o, II,
"b", "c", "f" §3o e 35, III, §1o, todos do mesmo diploma legal, os quais estão a vincular
de forma direta ou indireta a dependência econômica à dedução permitida da base de
cálculo do IR. A ratio legis da dedução fiscal é o dever de sustento que onera os
rendimentos percebidos pelo contribuinte em razão da lei ou de sentença judicial.
Cessado o dever de sustento, cessa o benefício fiscal, independentemente de ação
judicial de exoneração que tem os seus efeitos restritos ao Direito de Família. 8. Uma
vez descaracterizada legalmente a dependência presumida, e ilidida a natureza
assistencial da verba dedutível, não basta invocar a origem judicial da pensão
regularmente adimplida para ter direito ao benefício fiscal do art. 4o, II, da Lei
9.250/1996. A pensão dedutível do art. 4o, II, da Lei 9.250/1996 somente alcança os
filhos dependentes que se enquadrem na condição prevista no art. 35, III e §1o da Lei do
Imposto de Renda. Fora dessas hipóteses, nada obsta que o contribuinte continue a
pagar pensão para os filhos enquanto não desonerado judicialmente dessa obrigação
familiar. Só não pode fazê-lo às custas de subsídio estatal e em detrimento da base de
incidência do IRPF que estaria indefinidamente reduzida ao exclusivo talante e
liberalidade do pagador da pensão, que já preenche as condições legais para exoneração
do encargo. 9. O regime civil ou familiar da pensão alimentícia estabelecida
judicialmente não se confunde com os respectivos efeitos tributários da verba destinada
a esse desiderato. O art. 111 do CTN recomenda interpretação restritiva à legislação
tributária que disponha sobre benefício fiscal. Precedentes do STJ. O pagamento de
pensão nas circunstâncias dos autos equipara-se, para fins fiscais, a doação, e nessa
condição se sujeita à incidência do IRPF.
10. Considerando o contexto normativo da previsão de dedução fiscal da pensão
alimentícia fixada judicialmente e paga a filho após os 24 anos de idade, e a necessidade
de se empreender interpretação sistemática e restritiva das hipóteses de benefício fiscal
previstas na legislação tributária, nada há a reparar no Acórdão recorrido, que
corretamente aplicou o direito federal ao caso concreto.
11. Recurso Especial conhecido em parte, e nessa parte não provido.
(REsp 1665481/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017)
A maioridade rompe o dever de alimentar decorrente do poder familiar (Lei n°
10.406, de 2002, arts. 1.566, IV, 1.630, 1.631 e 1.635, III). Além disso, mesmo que tenha havido
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.214 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.722582/2016-16

decisão judicial ou acordo homologado a sustentar a manutenção da pensão com lastro no dever
de alimentar decorrente do parentesco (Lei n° 10.406, de 2002, art. 1.694 e 1.696), compete à
autoridade fiscal verificar se a pensão não se transmutou em mera liberalidade, ainda que não
tenha havido ação judicial para exonerar a determinação veiculada em decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
Isso porque, a lei tributária reconhece a dependência econômica do filho até 21
anos ou de qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho (Lei n°
9.250, de 1995, art. 35, III) e até os 24 anos a lei tributária presume a dependência do filho que
estiver cursando estabelecimento de ensino superior (Lei n° 9.250, de 1995, art. 35, §1°).
Para a manutenção da dedução dos arts. 4o, inciso II, e 8o, inciso II, alínea “f”,
ambos da Lei no 9.250, de 1995, é essencial que haja a exibição de prova para a fiscalização da
real necessidade em relação ao filho maior de 24 anos, eis que os artigos em tela devem ser
interpretados no contexto normativo em que inseridos, ou seja, à luz dos arts. 4°, III, 8o, II, "b",
"c", §3o, e 35, III, §1o, todos da Lei no 9.250, de 1995, os quais estão a vincular de forma direta
ou indireta a dependência econômica à dedução permitida da base de cálculo do imposto de
renda.
Assim, uma vez instada a contribuinte a comprovar a dedução prevista nos arts.
4o, inciso II, e 8o, inciso II, alínea “f”, ambos da Lei no 9.250, de 1995, em relação ao filho maior
de idade, há que se provar não possuir o filho bens suficientes e nem ter condições de prover,
pelo seu trabalho, a própria subsistência, sendo presumida pela lei tributária a dependência do
filho até 24 anos que estiver cursando estabelecimento de ensino superior.
A prova de a pensão não ter se transmutado em mera liberalidade muitas vezes
está evidenciada no próprio teor da fundamentação da decisão judicial ou do acordo homologado
judicialmente, a indiciar a manutenção da dependência no ano-calendário objeto de fiscalização.
Por exemplo, a decisão judicial ou o acordo homologado pode explicitar como causa da pensão a
inaptidão irreversível para o trabalho. Mas, essa não é a situação que se verifica no presente caso
concreto, sendo o acordo homologado judicialmente totalmente omisso quanto às causas do
estabelecimento da pensão para o filho então com 24 anos. De qualquer forma, a fiscalização
motivou o lançamento no fato incontroverso de o filho da recorrente ser maior e ter auferido
renda própria tributada no ajuste anual.
Nesse ponto, é importante destacar que a obrigação de alimentar é alternativa
(disjuntiva) e admite cumprimento mediante hospedagem e sustento (pensão alimentícia própria)
ou mediante o simples pagamento de uma pensão em dinheiro (pensão alimentícia imprópria)
(Lei n° 3.071, de 1916, art. 403; e Lei n° 10.406, de 2002, art. 1.701).
Os arts. 4o, inciso II, e 8o, inciso II, alínea “f”, ambos da Lei no 9.250, de 1995,
não contemplam a pensão alimentícia própria consistente na hospedagem e sustento do
alimentando. Eles contemplam apenas a pensão alimentícia imprópria cujo modo de
cumprimento se dá exclusivamente mediante pagamento de uma pensão em dinheiro, eis que tais
dispositivos adotam a dicção “importâncias pagas a título de pensão alimentícia” e só.
A fiscalização não motivou o lançamento sob o fundamento de alimentante e
alimentando residirem no mesmo endereço ao tempo da propositura da petição inicial a veicular
o pedido de homologação judicial do acordo sobre a pensão alimentícia, ou seja, de se tratar de
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.214 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.722582/2016-16

regulamentação de pensão alimentícia própria, circunstância suscitada apenas pela decisão
recorrida.
A Notificação de Lançamento limitou-se a imputar a ausência de necessidade em
razão de o filho ser maior11 e dispor de rendimentos próprios oferecidos à tributação, fatos estes
incontroversos.
A circunstância de a pensão ser regulamentação de pensão alimentícia própria,
contudo, tem o condão de confirmar a imputação fiscal de a pensão no ano-calendário objeto do
lançamento possuir a natureza jurídica de mera liberalidade, ainda que fixada em acordo
homologado judicialmente.
Destarte, descaracterizada a relação de dependência no ano-calendário objeto do
lançamento12 por ser o beneficiário maior de 24 anos e com rendimentos próprios sujeitos ao
ajuste anual, a pensão não se configura como dedutível, independentemente de ação judicial para
a exoneração da pensão alimentícia.
Dedução de despesas médicas. Independentemente de a recorrente ter ou não
comprovado a despesa com nutricionista, não há previsão legal para dedução de pagamento para
tal profissional a título de despesas médicas (Lei n° 9.250, de 1995, art. 8o, II, “a” e § 2o).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

11 Em relação ao processo n° 10840.722582/2016-16, pondere-se que o filho tinha 29 anos em 31/12/2012, ver e-fls.
15.
12 No processo n° 10840.722582/2016-16, o lançamento se refere ao ano-calendário de 2012.

Fl. 98
DF CARF MF
Original